Tribunal: STF
Processo: AI 277628
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração rejeitados: ausência de
seus pressupostos; inviabilidade, ademais, da aplicação da L. 9.996,
de 14.8.2000, que concede anistia a débitos resultantes de multas
aplicadas pela Justiça Eleitoral, porque, ainda que o Supremo
Tribunal pudesse conhecer originariamente do pedido, a eficácia do
mencionado diploma legal está suspensa, por força de medida cautelar
deferida na ADIn 2.306-DF (T.Pleno, 27.9.2000, Octavio Gallotti).